Tribunal: TJES
Processo: 5027824-69.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027824-69.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LORENA DA SILVA PEDREIRA

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. BAIXA ACUIDADE VISUAL CORRIGÍVEL. ELIMINAÇÃO IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em razão de sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação ordinária ajuizada por candidata desclassificada em concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sob o fundamento de baixa acuidade visual. A sentença declarou a nulidade da eliminação no exame de saúde e determinou o prosseguimento da candidata nas demais fases do certame, com possibilidade de sua inclusão nos quadros da corporação, caso aprovada dentro do número de vagas previsto no Edital 01/2022. A apelação interposta pela autora foi posteriormente objeto de desistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a eliminação da candidata no exame de saúde do concurso por apresentar miopia e astigmatismo com acuidade visual corrigível; (ii) verificar a possibilidade de controle judicial do ato administrativo de eliminação em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A banca examinadora (Instituto AOCP) não detém legitimidade para figurar no polo passivo, por ausência de pertinência subjetiva em relação ao pedido e à causa de pedir, uma vez que a responsabilidade pela fase de inspeção de saúde é do ente público estadual.

A desclassificação da candidata, com base apenas na presença de miopia, revela-se ilegal quando comprovada a obtenção de acuidade visual compatível com os parâmetros do edital mediante uso de lentes corretivas, conforme laudo médico constante dos autos.

A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que a eliminação de candidatos com condições visuais corrigíveis viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo quando não demonstrada incompatibilidade com o exercício das funções inerentes ao cargo.

O princípio da vinculação ao edital não autoriza a Administração a excluir candidatos aptos ao desempenho da função por motivo de condição médica plenamente corrigível, devendo prevalecer a análise de adequação ao interesse público com base em critérios técnicos e proporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em concurso público por baixa acuidade visual é ilegal quando demonstrada a possibilidade de correção por meio de lentes ou óculos, inexistindo prejuízo ao exercício do cargo.

O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo ilegítima a desclassificação que desconsidera a plena aptidão funcional do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; STJ, Súmula 45. Edital 01/2022, art. 3º, §4º, anexo IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCív nº 0012645-88.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 11.06.2024; TJES, ApCív nº 0019999-38.2018.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 02.10.2023; TJES, RemNec nº 5024919-91.2023.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO Nº 5027824-69.2023.8.08.0024

PARTES: LORENA DA SILVA PEDREIRA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da sentença id. 11772579, integrada pela de id. 11772574, proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por LORENA DA SILVA PEDREIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP, que julgou procedente o pedido inicial para declarar nula a desclassificação da autora no exame de saúde, por baixa acuidade visual, determinando seu prosseguimento no concurso e, caso ao final seja aprovada dentro do número de vagas, possa obter a graduação referida no Edital 01/2022, sendo promovida a Soldado Combatente, de forma ser inserida nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Devidamente intimadas as partes dos termos da sentença, houve a interposição de recurso de apelação cível pela autora no id. 11772584, em relação ao qual postulou desistência (id. 11772585), acolhida pelo juízo a quo.

Pois bem.

Primeiramente, no tocante à ilegitimidade do Instituto AOCP para figurar no polo passivo da ação, entendo que a magistrada de origem corretamente a acolheu, pois a etapa de exame de saúde dos candidatos coube exclusivamente ao ente estatal.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2018 –
ILEGITIMIDADE DO INSTITUTO AOCP
– RETIFICAÇÃO DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA ETAPA – ILEGALIDADE – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO - PRECEDENTES.
1. Consoante se infere da exordial, a banca examinadora não apresenta pertinência subjetiva relativamente ao pedido e causa de pedir formulados, voltados exclusivamente ao Estado que, por seu turno, determinou a alteração dos critérios classificatórios outrora previstos no edital.
2. A Administração Pública afrontou o princípio da vinculação ao edital quando alterou as regras durante a execução do concurso, após a realização da 4ª etapa, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico. 3. Não há amparo para a alteração dos critérios de classificação, restando patente a ilegalidade do ato praticado pela Administração, não sendo o caso de simples alteração de gabarito, como tenta fazer crer o apelante, sendo possível a atuação do Poder Judiciário com o intuito de zelar pela observância dos princípios administrativos. 4. Embora inegável que não há falar em direito adquirido em decorrência da classificação preliminar alcançada, fato é que, no caso, a flexibilização das regras importou em flagrante ilegalidade, como destacado pelo juízo a quo, sendo irrelevante a ampliação do quantitativo de vagas levada a efeito pelo Estado após todo o ocorrido, possuindo a autoras interesse consistente na preservação das colocações alcançadas. 5. Apelação do AOCP conhecida e provida. Apelação do Estado desprovida. Data: 11/Jun/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0012645-88.2020.8.08.0024. Magistrado: FABIO BRASIL NERY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Prosseguindo, infere-se dos autos que a autora prestou concurso público para ingresso na carreira de policial militar, regido pelo Edital 01/2022, sendo considerada inapta em razão de ser portadora de alterações oftalmológicas, nos termos do art. 3º, §4º, do anexo IV do respectivo edital, que previu:

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

§ 4º. Olhos e Visão

a) Acuidade visual abaixo dos limites estabelecidos como admissíveis na seção IV deste Anexo; b) Cirurgias oftálmicas prévias: cirurgia de catarata com ou sem implante de lio, glaucoma, perfurações oculares, suturas de córneas, cirurgia em córnea como, por exemplo, transplante de córnea, cirurgias em escleras, retinoplexias ou vitrectomia anterior ou posterior e cirurgias corretivas de estrabismo, mesmo com visão de 1.0 em cada olho, separadamente sem ou com correção; c) Senso cromático: discromatopsias de grau acentuado, definidas de acordo com as instruções que acompanham cada modelo de teste empregado.

(...)

2) Acuidade Visual com correção aceitável pela escala Snellen deverá ser de:

1.0 em cada olho 20/20 separadamente ou

1.0 em um olho e 0.8 no outro olho 20/20 em um olho e 20/25 no outro olho.

+ 2 dioptrias para hipermetromia (mais duas dioptrias)

- 1.50 dioptria para miopia (menos uma dioptria)

-1,50 dioptrias para astigmatismo de cilindro negativo (menos uma dioptria e meia)

Paquimetria constado valor acima de 410 micras.

Não obstante a condição da autora -
baixa acuidade visual/miopia
- constar como uma das hipótese de eliminação previstas no edital, a utilização de lentes corretivas ou óculos confere àquela a acuidade exigida, apta para o desempenho da função pretendida.

Desse modo, destoa da razoabilidade o ato de eliminação da candidata que pode ter sua condição remediada por meio de lentes de contato ou óculos, não havendo incapacidade para o exercício da função, sendo de rigor a manutenção da sentença.

No mesmo sentido já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO COMBATENTE MILITAR. REPROVAÇÃO EM EXAME DE ACUIDADE VISUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO HÁ MAIS DE 17 (DEZESSETE) ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante a necessidade dos policiais militares serem portadores de boa saúde e visão, nas hipóteses em que a disfunção visual é passível de correção, a eliminação do candidato pelo não atendimento da acuidade visual mínima afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes do TJES. 2.

A possibilidade de correção da baixa acuidade visual revela-se no exercido da função por mais de 17 (dezessete) anos, inclusive, com promoção na carreira.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou, na sistemática dos recursos repetitivos, tese no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa se dá em caráter subsidiário, incidindo apenas quando não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada, de ofício, para fixar honorários à razão de 11% sobre o valor da causa.Data: 02/Oct/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0019999-38.2018.8.08.0024. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA.

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO – SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR – MIOPIA E ASTIGMATISMO – ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO – ELIMINAÇÃO IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos. 2. Na espécie, a autora fora aprovada em todas as fases do concurso até a etapa de “Inspeção de Saúde”, na qual fora considerada inapta por apresentar baixa acuidade visual “astigmatismo” e “miopia”, o que culminou com sua desclassificação. 3.
No entanto, tal como apontado na sentença, o ato administrativo é desprovido de razoabilidade, mormente porque consta dos autos prova de que a autora possui deficiência perfeitamente corrigível pelo uso de lentes de contato, de óculos corretivos ou cirurgia.
4. Sentença confirmada. Data: 03/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5024919-91.2023.8.08.0024.Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Destaco, ainda, que o laudo de id. 11772551 atesta a acuidade visual normal com uso de lente de contato em ambos os olhos.

Por fim, depreendo que os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados na origem em 10% sobre o valor da causa, devidamente reduzidos
na forma do
art. 90, §4º do CPC, não merecendo qualquer revisão a respeito
.

Firme nas razões expostas,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)